Tribunal: TJES
Processo: 0007467-29.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007467-29.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANE SALES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, II E VII DO CP. ART. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei e nos termos da Súmula 231 do STJ, não pode a atenuante levar a pena aquém do mínimo previsto em lei. 2. Não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância, eis que a ré atuou de modo efetivo para a consumação dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“...no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 11h30min, no estabelecimento comercial "Farmácia Drogasil", localizada na Rod. BR 262, Jardim América, Cariacica/ES, a denunciada, acima qualificada, em concurso com individuo não identificado nos autos, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, subtraiu para si, 2 (dois) pacotes de fralda e 5 (cinco) latas de leite, pertencente ao estabelecimento comercial "Farmácia Drogasil", conforme BU n° 49521721 de fls. 05/08 e Auto de Apreensão de fl. 20. Depreende-se dos autos que, a denunciada e seu comparsa, imbuídos com o propósito 190 criminoso de subtração, se dirigiram até o estabelecimento comercial "Farmácia Drogasil" e se aproximaram do caixa, onde, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca, exigiram o dinheiro que ali tivesse, entretanto, foram informados pelo funcionário da farmácia que quem possuía as chaves era a gerente, que no momento não estava; motivo pelo qual subtraíram 2 (dois) pacotes de fralda e 5 (cinco) latas de leite e se evadiram do local. Acionada a Polícia Militar, foram informados o ocorrido, bem como as caraterísticas dos indivíduos e a direção para onde fugiram. Revelam os autos que, em patrulhamento pelo local informado pelo funcionário do estabelecimento, foi possível localizar o casal com as mesmas características passadas. Assim, foram iniciados os procedimentos para abordagem, ocasião em que o homem, ao visualizar a guarnição, logrou em se evadir, dispensando os produtos subtraídos. Desta forma, foi realizada a abordagem apenas da nacional identificada como Juliane Sales Dos Santos, ora denunciada. Consta dos autos que os produtos subtraídos e posteriormente arrecadados se tratavam, especificamente, de: 5 (cinco) latas de leite Nanlac Comfor de 800g (oitocentos gramas) da Nestlé; 02 (dois) pacotes de fralda da marca Huggies Suprema Care embalagem econômica com 72 (setenta e duas) fraldas cada, que custam R$ 482,50 (quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) no total. Diante do flagrante delito, a guarnição encaminhou a denunciada ao DPJ de Cariacica para as providências cabíveis, onde foi confirmada a autoria da ação delituosa pelo sistema de videomonitoramento da farmácia, bem como a denunciada confirmou a prática do crime, ocasião em que informou o nome de seu comparsa, identificando-o como "Gabriel de Oliveira Gomes", conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fls.15/16. Consta dos autos que, o casal já cometeu outros roubos e furtos naquela região.(...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática
dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal, à pena de 05(cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, saliento que a defesa n
ão apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade delitiva, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando a pena aquém do mínimo legal.

Noto que a pena-base do crime de roubo majorado foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Em que pese tenha a ré confessado a prática delituosa, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que nos termos da Súmula 231 do STJ, não pode a atenuante levar a pena aquém do mínimo previsto em lei.

Assim, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada na pena imposta ao acusado.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 29, §1º do CP (participação de menor importância).

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que, em análise detida dos autos, e conforme relato da própria acusada, ela teria adentrado na Farmácia Drogasil na companhia de seu namorado que, portando uma faca, ameaçou as vítimas junto com a ré, para subtrair os produtos objeto do crime.

Desse modo, verifica-se que a acusada atuou de modo efetivo para a consumação do delito, praticando todos os atos executórios, somente não se evadindo, por ter sido alcançada pela guarnição policial.

Nessa vertente, não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.